Tribunal: STF
Processo: Rcl 71672
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do processo nº 0016995-10.2023.5.16.0003, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    O Estado do Maranhão narra que, na origem, se trata de ação civil pública, “com base em denúncia de desvirtuamento das atividades de estágio no âmbito da Associação Teatro Arthur Azevedo, em São Luís/MA”, requerendo a condenação do ente estatal em danos morais coletivos e a regularização dos contratos firmados.



    Sustenta que a decisão reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, violando, portanto, o paradigma fixado no julgamento da ADI nº 3.395/DF, pois



    “[t]al entendimento se aplica aos contratos de estágio, tendo em vista que com base nos fundamentos firmados na ADI 3395/DF, a jurisprudência do STF tem assentado que cabe à Justiça Comum analisar a inexistência, a validade, a eficácia e os haveres decorrentes do vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre as pessoas que prestam serviço ao Poder Público.



    Requer, ao fim, a “procedência da presente Reclamação e a consequente cassação das decisões reclamadas, garantindo, assim, a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do processo nº ACC 0016995-10.2023.5.16.0003, instaurado “para apurar a denúncia de desvirtuamento, pela SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA, das atividades de estágio no âmbiot da Associação Teatro Arthur Azevedo” (edoc. 2, p. 2), rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça de Trabalho pelos seguintes fundamentos:



    “Da incompetência material da justiça do trabalho:



    Aduz o Estado, em sede de preliminares, que a justiça do trabalho não teria a competência material necessária para tratar da relação entre ente público e os seus estagiários, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido. 



    Sem razão. 



    De acordo com o artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’ e ‘outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei’. 



    O contrato de estágio, apesar de não constituir uma relação empregatícia, é contrato de trabalho lato sensu. A expressão ‘relação de trabalho’, constante do inciso I do artigo 114 supratranscrito, abrange todas as relações jurídicas caracterizadas por terem sua prestação principal centrada em uma obrigação de fazer consubstanciada em labor humano. Portanto, engloba, além da relação empregatícia, também a relação de estágio. 



    Nesse sentido, e como bem aduziu o MPT: ‘o estagiário emprega sua força de trabalho em benefício da unidade concedente com a finalidade de preparar-se para o mundo profissional e vincula-se à Administração Publica por relação jurídica diversa da que regula os vínculos jurídico-estatutários e que, assim, não pode ser caracterizada como de direito administrativo, regendo-se exclusivamente pela Lei n.º 11.788/2008.’ 



    Nesse sentido: 



    [...[



    Dessa forma, tal como ocorre com todas as demais causas decorrentes da relação de trabalho — excluídas as de natureza administrativa, por força do decidido pelo STF na ADI nº 3.395 — o Julgamento da lide sobre relação de trabalho do tipo estágio é da competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição da República. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar.” (e-doc. 07)



    Sublinho, inicialmente, que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, o que abrange as relações estabelecidas na contratação por prazo determinado com fundamento em lei local e na contratação em cargos em comissão. Vide:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público.



    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



     



    Com efeito, a mesma ratio que fundamenta os referidos precedentes é aplicável ao caso dos autos, ante a existência de lei específica que disciplina o contrato de estágio de estudantes com o Poder Público (Lei 11.788/2008), na qual se prevê que a relação entre as partes é firmada por intermédio de celebração de termo de compromisso e na premissa de que “o estágio (...) não cria vínculo empregatício de qualquer natureza”, afastando-se expressamente a incidência da legislação trabalhista, caso os requisitos apresentados na norma sejam cumpridos (art. 3º). 



    Dessa perspectiva, reitero que “[n]ão é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública” (v.g. Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Assim, cabe a Justiça comum analisar a regularidade e o cumprimento do termo de compromisso firmado entre o educando, a instituição de ensino e o Poder Público e decidir se há ou não presença de vícios que descaracterizem o vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre as partes.



     No mesmo sentido do acima exposto, anote-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 26.642, Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2019; Rcl 30.335, Min. Luiz Fux, DJe de 6/11/2018; Rcl 27.686 e Rcl 58.133, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/2017 e DJe 02/03/2023, respectivamente.



    Ressalto, por fim, que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a nº ACC 0016995-10.2023.5.16.0003, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente